Tribunal: TJMT
Processo: 0005073-42.2003.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005073-42.2003.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PEREIRA & CIA ADMINISTRADORA E HOLDING LTDA - CNPJ: 01.166.521/0002-67 (AGRAVANTE), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA - CPF: 594.898.041-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), NILSON PEREIRA DE MACEDO - CPF: 595.689.841-00 (AGRAVANTE), MILLENA PARREIRA LIMA LOPES DA SILVA - CPF: 053.640.631-60 (ADVOGADO), SANDRA MARIA PEREIRA DE SANTANA - CPF: 595.549.831-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO – CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO A NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
PEREIRA & CIA ADMINISTRADORA E HOLDING LTDA, NILSON PEREIRA DE MACEDO e SANDRA MARIA PEREIRA DE SANTANA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 202762689), que deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que reformou a sentença e determinou o regular processamento do executivo fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0005073-42.2003.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
PEREIRA & CIA ADMINISTRADORA E HOLDING LTDA., NILSON PEREIRA DE MACEDO e SANDRA MARIA PEREIRA DE SANTANA
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos (186190684):

“Vistos.

Trata-se de
EXECUÇÃO FISCAL,
ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
em face de
PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA – ME, NILSON PEREIRA DE MACEDO e SANDRA MARIA PEREIRA DE SANTANA
, na qual objetiva receber o crédito decorrente da(s) CDA(s) descrita(s) na inicial.

O despacho citatório deu-se no dia 30/03/2003 (id. 29893191). O executado foi citado em 18/04/2005 (id. 29893203).

Determinou-se a suspensão do feito, em decorrência da não localização de bens passiveis de penhora, em 18/11/2011 (id. 29893318).

Em seguida, houve bloqueio de valores em conta dos executados (id. 114689390).

A executada PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA – ME apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 115568323). Em ato contínuo, o exequente manifestou (id. 117038462).

Por fim, os executados Nilson Pereira Macedo e Sandra Maria Pereira Santana, informaram que os valores bloqueados em suas contas bancárias são impenhoráveis, por se tratar de verba alimentar (id. 118041311).

Na sequência, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em análise pormenorizada dos autos, constata-se a incidência da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente sobrevém no curso de execução fiscal após o prazo de 1 ano da suspensão do processo, pela não localização de bens (art. 174 do CTN c/c art. 40, §4º, da Lei n. 6.830/1980), independente de intimação do exequente para dar andamento ao feito.

Não se deve desconsiderar que, independentemente de decisão anterior que eventualmente tenha declarado a suspensão do processo pela primeira vez, os efeitos do artigo 40 da Lei 6.830/1980, relativos à prescrição, estão a correr desde 1 ano após a data da ciência da não localização de bens penhoráveis – entendimento firmado pelo STJ em julgamento submetido ao rito de recursos repetitivos (REsp 1340553 / RS).

Observa-se que a tentativa frustrada da penhora ocorreu em 28/05/2007 (id. 29893314). O processo foi suspenso em 23/02/2010, em decorrência da ausência de localização de bens (id. 29893316), havendo certificação de que havia decorrido o prazo da suspensão (id. 29893317).

Novamente, em 18/11/2011, o processo foi suspenso nos termos do art. 40, §4º da LEF (id. 29893318)

O ente estadual requer seja reconhecido que não ocorreu a prescrição intercorrente, pela ausência de intimação da Fazenda Pública, à luz da súmula 314 do STJ: “
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
”.

Assim sendo, assevera o recorrente que não foi intimado para se manifestar sobre a eventual prescrição intercorrente, como determina o § 4º, do artigo 40, da Lei de Execução Fiscal - LEF, a seguir transcrito:

Observa-se que, desde a data da primeira suspensão do processo, ocorrida em 23/02/2010, até a data da realização da manifestação de id. 71925780, que ocorreu em 06/12/2021, houve um transcurso de mais de onze anos, sem qualquer manifestação do exequente.

Além disso, mesmo que não tenha sido intimada quanto a ausência de bens na penhora de 28/05/2007 (id. 29893314), a parte exequente obteve conhecimento, pois realizou manifestou em 06/12/2021 (id. 71925780), requerendo no bloqueio.

Nota-se que a exequente, em nenhum momento, arguiu nulidade da suspensão do processo em sua manifestação de id. 71925780. E, a meu ver, ao suscitar a nulidade da execução neste momento processual, o exequente se valeu da denominada nulidade de algibeira ou
"de bolso"
, que ocorre quando a parte, embora tenha o direito de alegá-la, mantém-se inerte durante longo período, a título de estratégia processual, deixando para exercer seu possível direito somente no momento que melhor lhe convém.

Tal postura se mostra em descompasso com o princípio da boa-fé objetiva, o qual norteia todas as regras constantes no ordenamento jurídico brasileiro e é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. 6- Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1714163 SP 2016/0033009-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2019)

Verifica-se ainda que não houve nenhuma causa interruptiva das elencadas no artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

No caso em disceptação, o feito permaneceu sem movimentação por mais de dez anos, não ocorrendo nenhum evento capaz de interromper o prazo prescricional.

Ademais, o referido prazo prescricional apenas não corre no período de suspensão, ou seja, no primeiro ano em que não sejam localizados os bens ou o devedor, como forma de assegurar período razoável para que a Fazenda tome as medidas cabíveis para dar andamento ao feito.

Portanto, decorridos mais de cinco anos desde o término do prazo da suspensão, em decorrência da tentativa infrutífera de localização de bens, deve ser extinta a execução/cumprimento de sentença, pois não se pode admitir a suspensão
ad eternum
do feito. Isso porque a prescrição não corre apenas para castigar o credor pela sua inércia, mas também para que se efetivem os princípios da segurança e da estabilidade das relações jurídicas.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 156, inciso V, do CTN c.c o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 40, § 4º, da Lei 6.830/80, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, reconhecendo a prescrição e determinando-se o seu arquivamento, com as devidas anotações de estilo.

Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência desta ação, podendo o interessado, mediante a apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento.

Promova-se o levantamento dos valores bloqueados, devendo os executados serem intimados para, no prazo de cinco dias, apresentarem as suas contas bancárias.

Em seguida, expeça-se o competente alvará de levantamento de valores.

Nos termos do art. 496, §3°, do CPC, DEIXO de submeter a presente sentença ao duplo grau de jurisdição.

DEIXO de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, caput, da Lei 6.830/80.

CONDENO
a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) do crédito exequendo, na forma do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, na sequência, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Designado para o NAE
”.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Informa que “
Somente em 21/07/2021, a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar sobre a digitalização dos autos.
(...) ou seja, “ (...), transcorrido mais de 11 anos desde a suspensão do processo (realizada em 23/02/2010), a fazenda pública foi intimada para manifestar sobre a digitalização”.

Afirma que “(...) referido período de tempo não poderia ser considerado para efeitos de contagem do prazo prescricional, uma vez que sequer foi oportunizada à Fazenda Pública se manifestar no período”.

Argui que “Nem se cogita falar que no caso este exequente tenha se valido da denominada nulidade de algibeira ou "de bolso", pois na primeira oportunidade em que a Fazenda Pública teve para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, este assim o fez, conforme impugnação de id. 117038462”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, para afastar a ocorrência da supradita prescrição e ter prosseguimento o executivo fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 186190689).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, MT,
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0005073-42.2003.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
PEREIRA & CIA ADMINISTRADORA E HOLDING LTDA., NILSON PEREIRA DE MACEDO e SANDRA MARIA PEREIRA DE SANTANA
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, ajuizou, em 25.04.2003, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 000163/03, cujo valor alcançava a importância de R$ 39.529,12 (trinta e nove mil e quinhentos e vinte e nove reais e doze centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, sendo a citação positiva no dia 18.04.2005 (ID. 186190382).

Ato contínuo, após a realização de penhora de bens que não foram efetivos para o adimplemento do débito (ID. 186190382 – pág. 3), a Fazenda Pública requereu a realização de consulta ao sistema BACENJUD (ID. 186190392 – pág. 3 à 5).

O juízo de origem deferiu o pedido (ID. 186190393), e no ID. 196190394 foi certificado que “ (...) já decorreu prazo superior a 12 (doze) meses sem resposta do Banco Central a respeito do pedido de bloqueio de contas requisitado por este juízo, de forma que remeto esses autos conclusos para apreciação do MM. Juiz”.

O processo foi suspenso por um ano, nos termos do artigo 40, da Lei n.º 6.830/80 (ID. 186190395), o prazo decorreu sem manifestação (ID. 186190396), motivo pelo qual foi remetido ao arquivo provisório (ID. 186190397).

O processo foi migrado para o PJE, momento em que foi intimada a parte apelante, para manifestar quanto a conformidade do processo (ID. 186190653), o que ocorreu no dia 30.06.2021 (ID. 186190654).

Em seguida, a Fazenda Pública foi intimada acerca da prescrição intercorrente (ID. 186190655), contudo, pugnou pela citação por edital (ID. 186190656).

No ID. 186190658, a parte apelante, requer consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, que retornou parcialmente positiva (ID. 186190663).

Os executados, apresentaram exceção de pré-executividade (ID. 186190665), e o executado impugnou (ID. 186190671).

Sobreveio sentença, na data de 22.06.2023, onde foi reconhecida a ocorrência da prescrição do crédito tributário, e julgado extinto o processo (ID. 186190684).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal, que, na espécie é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Ademais, a intimação da Fazenda Pública de ocorrer de forma pessoal, nos termos do art. 183, CPC, vejamos:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

“In casu”
constata-se que, a Fazenda Pública só tomou ciência da decisão que deferiu o BACENJUD (ID. 186190393), da certidão de ID. 186190394 e das decisões de ID 186190395 e 186190397, em 21.07.2021 (quando o processo foi migrado para o PJE).

Assim, não houve a intimação da parte exequente para obter ciência inequívoca do ato negativo e prosseguir a execução, de modo que o processo ficou paralisado, sem qualquer impulso processual, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

No entanto, diante da ausência de intimação da Fazenda Pública, a paralisação no processamento da demanda por período superior ao lapso de tempo prescricional, não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do poder judiciário, devendo, dessa forma, ser afastada a prescrição, nos termos da Súmula 106, do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente. (N.U0009360-09.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente. (N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020). Destaquei”

Assim, se a demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso do prazo de 05 (cinco) anos, ocorreu em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública, deve, de fato, incidir ao caso, a Súmula n.º 106, do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Ressalto ainda que, a análise do parcelamento de débito pode gerar supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto: “(...)
nem sequer houve despacho suspendendo o processo por 1 (um) ano por não localização de bens, conforme exige a citada Súmula 314 do STJ e artigo 40 caput e seu § 2 da LEF.
E tão menos despacho que determinasse o arquivamento dos autos para que iniciasse a contagem do período de 05 anos e muito menos inércia do credo, ou seja, do Município.
”

Defende, ainda, que:
“(...) não foi configurada qualquer desídia processual da Fazenda Pública, muito menos os pressupostos para a prescrição intercorrente, pois o feito não ficou paralisado por mais de 6 (seis) anos em nenhuma hipótese, visto que foi arquivado uma única vez e quando o munício intimado a se manifestar teve seu correto deslinde.”

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, afastando a extinção da executória pela prescrição intercorrente.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou o prazo para apresentar contrarrazões transcorrer
in albis
(ID. 188074784).

Na petição de ID. 199826652, datada de 31.01.2014, a Fazenda Pública pede: “(...) nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, a homologação da
DESISTÊNCIA PARCIAL
perante esse MM. Juízo referente aos Exercícios Financeiros os anos de 2001, 2002, 2003 e 2004 dos débitos de IPTU pertencentes ao imóvel n.º
6557
constantes na
CDA nº 3.092/2005

(...)”, e “(...) com relação à CDA nº 3.093/2005 esta encontra-se vencida, portanto pugna pelo prosseguimento da presente Execução.”

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise do processo, verifica-se que a parte apelante ajuizou, em
28.12.2005,
a presente execução fiscal em desfavor de ANA MARIA DE ALMEIDA RONDON visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos na CDA n.º 3092/2005 e 3093/2005, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 1.879,55 (mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Em 28.12.2005, ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (
ID. 188074778– Pág. 13), sendo citada em maio de 2006 (AR – ID. 188074778– Pág. 29).

O pedido de penhora foi deferido pelo juízo
a quo
, em 28.04.2014 (ID. 188074778– Pág. 54), sendo bloqueado, em 06.11.2014, o saldo total de R$ 657,10 (seiscentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) (ID. 188074778– Pág. 57/58).

Por sua vez, em 08.06.2016, localizados dois veículos, e anotada a restrição de transferência (ID. 188074778– Pág. 68). Ademais, em 31.05.2017, bloqueada a quantia de R$ 823,72 (oitocentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos) (ID. 188074778– Pág. 75/76).

Ato contínuo, a executada apresentou “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”, em 22.05.2018 (ID. 188074778– Pág. 80/94).

S
obreveio, então, a sentença, proferida em
26.05.2023
,
que acolheu a defensa incidental, para declarar extinto o crédito tributário cobrado no presente feito, em decorrência da prescrição intercorrente, e, em consequência, julgou extinta a execução fiscal (ID. 188074781).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

Observa-se, que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

In casu
, a despeito de a sentença recorrida registrar que “(...) o prazo da prescrição intercorrente, que, na hipótese dos autos, conta-se a partir de
11.04.2007,
quando o feito foi remetido ao arquivo provisório, em razão da inexistência de bens em nome da devedora.”, observa-se que não foi considerada a existência, posterior, de constrição patrimonial, com a penhora parcial sobre os ativos financeiros, nos anos de 2014 e 2017, bem como a restrição veicular.

Constata-se, portanto, que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, uma vez que não decorridos os prazos previstos no art. 40, da Lei n.º 8.630/80.

Pelo exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal, tal como requerido no recurso (ID. 188074782) e na manifestação (ID. 199826652).

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Afirma que,
“
a tentativa frustrada da penhora ocorreu em 28/05/2007 (id. 29893314)
. O processo foi suspenso em
23/02/2010
, em decorrência da
ausência de localização de bens (id. 29893316)
, havendo certificação de que havia decorrido o prazo da suspensão (id. 29893317).
Novamente, em
18/11/2011
, o processo foi suspenso nos termos do art. 40, §4º da LEF (id. 29893318)
. Observa-se que,
desde a data da primeira suspensão do processo
, ocorrida em 23/02/2010, até a data da realização da manifestação de id. 71925780, que ocorreu em 06/12/2021, houve um transcurso de mais de onze anos, sem qualquer manifestação do exequente.”

Informa que
“(...)em nenhum momento, arguiu nulidade da suspensão do processo em sua manifestação de id. 71925780”.

Ao final, requer:

“1) A
retratação
da decisão monocrática – ID nº 202762689, proferida nos autos do Recurso de Apelação nº
0005073-42.2003.8.11.0041
, para fins de
RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida nos autos pelo juiz `a quo` - ID nº 121274985.

2) Caso
VOSSA EXCELENCIA
não entenda pela retratação –
o que se admite apenas por necessidade argumentativa
–
requer
que determine a remessa dos autos deste Agravo para apreciação do Órgão colegiado desta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, a qual devera
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, para
desprover o Recurso de Apelação
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida nos autos pelo juiz `a quo` - ID nº 121274985, para fins de
RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
dos presentes autos”.

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 214129672).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
PEREIRA & CIA ADMINISTRADORA E HOLDING LTDA, NILSON PEREIRA DE MACEDO e SANDRA MARIA PEREIRA DE SANTANA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 202762689), que deu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que reformou a sentença e determinou o regular processamento do executivo fiscal.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor
ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Com efeito, conforme consta na decisão monocrática
““
In casu
” constata-se que, a Fazenda Pública só tomou ciência da decisão que deferiu o BACENJUD (ID. 186190393), da certidão de ID. 186190394 e das decisões de ID 186190395 e 186190397, em 21.07.2021 (quando o processo foi migrado para o PJE)”.

Constata-se, portanto, que deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, uma vez que não decorridos os prazos previstos no art. 40, da Lei n.º 8.630/80.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024